Tribunal: STF
Processo: EP 50
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de execução penal decorrente da condenação definitiva de OSMAR HILEBRAND, nos autos da AP 1.426/DF, à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, sendo 12 (doze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 17/4/2024 (eDoc. 124, AP 1.426/DF).



    Em decisão datada de 28/6/2024, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu OSMAR HILEBRAND (CPF 751.808.399-04).



    Em 13/8/2024, a Defesa de OSMAR HILEBRAND informou que o Juízo fiscalizador da Comarca de Monte Carmelo/MG, atendendo à solicitação administrativa, determinou a transferência do reeducando do Presídio de Monte Carmelo/MG, “para o presídio de Brasília”.



    Ao final, requereu “(...) que determine que o cumprimento de pena de Osmar se dê em Monte Carmelo, afinal o presidio possui vaga e todo o conjunto familiar de OSMAR ali reside há décadas, possibilitando com isso um cumprimento de pena de forma humanizado” (eDoc. 114).



    A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal informa que “não há vagas no Sistema Prisional do Distrito Federal, visto que o Distrito Federal dispõe de 10.673 (dez mil seiscentas e setenta e três) vagas, e atualmente possui mais de 15.900 (quinze mil e novecentos) custodiados em suas unidades prisionais” (eDoc. 121).



    O Departamento Penitenciário de Minas Gerais argumentou, em síntese, que (a) a transferência de presos constitui matéria a ser apreciada pela autoridade administrativa do Departamento Previdenciário; e (b) “o Sistema Prisional Mineiro registra atualmente déficit de - 20.396 vagas, considerando que disponibiliza 39.947 vagas para uma população carcerária de 60.343 pessoas privadas de liberdade. O Presidio de Monte Carmelo disponibiliza 104 vagas para 142 indivíduos, que equivale ao patamar de 1,41 presos/vaga. Fonte: SIGPRI — 23/08/2024” (eDoc. 124).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela “permanência de Osmar Hilebrand na Unidade Prisional da Comarca de Monte Carmelo/MG, de modo a assegurar o cumprimento da pena definitiva em localidade próxima a sua família, uma vez evidenciada a inexistência de prejuízo” (eDoc. 125). 



    É o breve relato. DECIDO. 



    Nos termos do art. 102, I, “m”, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais”.



     O art. 66, V, “g” da Lei de Execução Penal atribui ao juízo da execução determinar “o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca”. Assim, quaisquer requerimentos acerca da execução do decreto condenatório de OSMAR HILEBRAND, deve ser submetido a este Relator. 



    Constata-se nos autos da AP 1426 que OSMAR HILEBRAND foi preso em flagrante em 08/01/2023, sendo convertida a prisão em preventiva em 18/01/2023. Em 07/08/2023, foi concedida liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares (eDoc. 72). 



    Diante do término do julgamento da ação penal, no qual condenado à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, sendo 12 (doze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, determinei a prisão preventiva de OSMAR HILEBRAND (eDoc. 128), tendo permanecido preso desde 22/05/2024 no Presídio de Monte Carmelo/MG (eDoc. 134)



    Sob esse aspecto, não houve qualquer alteração fática que justifique a transferência do preso e nem mesmo ficou comprovada a incidência das hipóteses previstas pelo art. 86 da Lei de Execução Penal. 



    Por outro lado, o art. 103 da norma prevê que “cada comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar”. 



    OSMAR HILEBRAND reside na Av. Santa Rita de Cássia, nº 620, bairro Santa Rita, Monte Carmelo/MG (eDoc. 1, AP 1426), o que atende às circunstâncias do caso concreto. 



    Na mesma linha, cito o parecer ministerial (eDoc. 125):



    Em consonância com o permissivo exposto, prevê o art. 103, caput, da LEP a possibilidade de permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, que, apesar de não constituir direito subjetivo, assegura ao réu a assistência de sua família e, no caso concreto, o acompanhamento do desenvolvimento de sua filha, que exige cuidados especiais. 



    Além disso, o caráter humanitário da pena e a reintegração social do apenado, assegurados constitucionalmente, orientam o Estado quanto a necessidade de promover a manutenção do convívio familiar. 



    Por fim, a superlotação do sistema prisional do DF justifica a manutenção do preso na penitenciária Monte Carmelo/MG, onde se encontra cumprindo sua pena definitiva. 



    Ante o exposto, INDEFIRO a transferência do preso OSMAR HILEBRAND para o Distrito Federal, ficando mantido o cumprimento da pena definitiva no Presídio de Monte Carmelo/MG. 



    OFICIE-SE ao Departamento Penitenciário de Minas Gerais (DEPEN/MG). 



    Publique-se. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Brasília, 02 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente